Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. MARCO. DATA DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO PROVIDO.
1. A reincidência é prevista como causa interruptiva da prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal.
2. O marco interruptivo é contado do cometimento do novo delito, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.
3. Agravo provido.